Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE NÃO COLOCADO EM CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REVERSÃO EM FAVOR DA PARTE CREDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer excesso de execução restrito ao valor comprovadamente pago pela embargante, mantendo a exigibilidade do saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de se reconhecer excesso de execução com base em quitação dada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito meramente referenciado em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais, desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença, não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada de ofício.
4. Embora o cheque seja título de crédito regido pelos princípios da abstração, da autonomia e da cartularidade, admite-se, quando não submetido à circulação, a discussão da causa debendi, incumbindo ao executado o ônus de comprovar, por prova inequívoca, eventual pagamento parcial ou extinção da obrigação.
5. Nos termos do art. 308 do Código Civil, o pagamento deve ser realizado ao credor ou a quem de direito o represente, somente sendo válido, quando feito a terceiro, se houver ratificação pelo credor ou demonstração de que o valor reverteu em seu benefício.
6. Ausente ratificação ou prova cabal da reversão dos valores em favor do credor, mostra-se inviável o reconhecimento do adimplemento da obrigação com base em quitação dada por terceiro que não detinha poderes para representá-lo. Aplicação do brocado “qui male solvit, bis solvit".
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; art. 917, incs. III e VI. CC, art. 308; art. 876.